Tribunal: TJMT
Processo: 0005943-79.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005943-79.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HAMILTON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 378.637.381-72 (APELANTE), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 960.677.481-34 (ADVOGADO), VILMO DALMOLIN (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –MORAL E MATERIAL POR ACIDENTE DE TRANSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – IMPROCEDENCIA = NARRATIVA DO AUTOR– DEVER DE DISTANCIAMENTO E ATENÇÃO DO VEÍULO QUE VEM POR TRAZ NÃO OBSERVADO – SENTENÇA IMPROCENDENCIA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO -HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Não configura cerceamento de defesa quando as provas dos autos são suficientes para a decisão meritória. Não demonstração de prova pericial necessária à espécie. Preliminar rejeitada.

-Colisão traseira. Ausência da distância regulamentar de segurança. Descumprimento do disposto no artigo 29, inciso ii, do código brasileiro de trânsito. Presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo. Culpa exclusiva do condutor autor demonstrada. Sentença improcedência mantida.

-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por:

HAMILTON RIBEIRO DOS SANTOS
,
contra a sentença de ID:
117150565
, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, na Ação de Indenizatório de Danos Materiais, Morais por Acidente de Transito nº
0005943-79.2015.8.11.0037
, movida em desfavor de
VILMO DALMOLIN
,
que julgou o feito improcedente, art. 487, I do NCPC; e, condenou o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.
Em suas razões de ID: 107724998 alega:
preliminarmente, (i)
ofensa ao
devido processo legal, principio da boa-fé objetiva, comportamento contraditório do juiz (venire contra factum proprium), violação da tutela de confiança
; onde destaca que quando da fixação dos pontos controvertidos havia nomeado perito médico que declinou da nomeação tendo destacado a necessidade de pericia técnica para os quesitos formulados em especial sugerindo um Engenheiro de Segurança de Trafego; posteriormente acatado pelo juiz, que fixou mais dois pontos controvertidos e nomeou outro medico em seu lugar; entretanto, seguidamente tornou a decisão sem efeito nomeando novamente o primeiro medico que havia declinado da nomeação. Sem tornar, no entanto torna r sem efeitos o despacho que fixou quesitos os quais o primeiro medico novamente nomeado, já havia se manifestado pela incapacidade de responder; sobrevindo sentença de improcedência em claro ato contraditório.
No mérito:

(ii)
que a valoração do boletim de ocorrência com presunção de veracidade, é equivocada, uma vez que, os policiais nada constataram, tendo apenas colhido depoimento do apelado, condutor do trator, que deu o relato de sua versão, uma vez que o apelante estava no hospital passando por cirurgia;
(iii)
que não há croqui e sequer a menção pelos policiais qual era a posição dos veículos no local do acidente; não havendo que se falar de presunção de veracidade;
(iv)
que o trator em questão sequer tinha velocímetro, e mesmo assim não desenvolver velocidade superior a 30km, uma vez que não foi projetado para tanto; e, portanto não desenvolvia o mínimo de velocidade permitida para o local que seria de 50% da via;
(v)
não ficou comprovado que as lanternas estavam acesas e que sequer se as possuía;
(vi)
quanto ao depoimento da
informante do requerente, Sra.Maricelma
, aponta inconsistências e áudios que ela teria lhe enviado ameaçando que mentiria em audiência em seu desfavor já que este havia se negado a dar-lhe qualquer quantia se eventualmente vencedor; áudios estes juntados em memoriais; não merecendo qualquer credibilidade ate porque foi ouvida como informante;
(vii)
depoimento da testemunha do apelado, Sr.Ilário;
que afirma que mora a 30 metros do local do acidente (km15), mas consta na contestação e manifestações dos patronos que ele mora no km16, portanto após o local do acidente, destacando assim divergias do narrado com o que de fato aconteceu, não merecendo assim credibilidade;
(viii) que ao alegar culpa exclusiva da vítima, o apelado atraiu para si ônus da prova da desatenção do apelante, alegada em defesa;
Prequestiona violação aos arts. 5º LIV da CF/88; – e da legislação infraconstitucional-especialmente Art. 5º, 6º e 10 e 373, II do CPC/2015;
Pugnando ao final
a anulação da sentença com o retorno dos autos para a produção da competente prova pericial técnica; eventualmente a reforma da sentença para julgar o feito procedente nos termos da inicial, e devida inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões de ID: 117150578 rebate as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo, e manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DEFESA

Inocorrência nos autos. As provas carreadas são suficientes para o desate meritório. Pois bem.

No caso em comento, alegação de
cerceamento de defesa
,
ante o julgamento sem atender a pretensa necessária prova pericial técnica, ante a primeira recusa do médico perito, e após nova nomeação do mesmo ante a anulação de despacho que havia nomeado outro medico após a recusa;

Quanto a ser ou não necessária prova pericial técnica, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, convenceu-se o magistrado da desnecessidade de prova pericial técnica além da prova pericial medica, uma vez que
da própria narrativa dos fatos excluía-se a necessidade daquela.
O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença com o corpo probatório já presente nos autos. No caso em comento, é o próprio autor que confessa que bateu na traseira do veículo que seguia à sua frente.

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013). Destaquei.

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015). Destaquei.

Com estes fundamentos, quanto o bastante, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

NO MÉRITO.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

HAMILTON RIBEIRO DOS SANTOS
,
contra a sentença de ID:
117150565
, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, na Ação de Indenizatório de Danos Materiais, Morais por Acidente de Transito nº
0005943-79.2015.8.11.0037
, movida em desfavor de
VILMO DALMOLIN
,
que julgou o feito improcedente, art. 487, I do CPC; e, condenou o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

A questão quanto à pertinência da indenização material e moral pretendida pelo autor apelante, dado os fatos por ele próprio narrado não impendem de realização de prova pericial técnica como
sugerido
pelo médico perito em uma de suas manifestações uma vez que a sentença guerreada se centra em algumas máximas.

A primeira,
é de que o veiculo do requerido apelado era um trator, que estava sendo deslocado a uma fazenda próxima, e por obviedade tecnológica não estava em velocidade superior à permitida na via como o próprio autor apelante defende em seu recurso, quando este foi abalroado pela motocicleta do autor apelante em sua traseira.

A segunda,
muito bem delineada pelo magistrado sentenciante é de que é de conhecimento geral que a culpa em regra em um acidente dessa forma é de quem vem por traz, já que tem este uma melhor visão de toda a via bem como teria sem dúvidas ao avistar um trator a sua frente.

O veículo que circula atrás de outro deve manter distância de segurança, de modo a evitar colisões, mormente em situações como à do feito, o que demandava do autor. ainda mais cuidado e distância do veículo que seguia na frente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. Para a configuração do dever de indenizar, necessária se mostra a prova do ato, do dano, do nexo causal e da culpa pelo acidente, recaindo sobre a parte ré o ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito que é alegado pelo autor. Inteligência do artigo 373, inciso ii, do código de processo civil. Colisão traseira. Ausência da distância regulamentar de segurança. Descumprimento do disposto no artigo 29, inciso ii, do código brasileiro de trânsito. Presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo. Culpa exclusiva do condutor réu demonstrada. Sentença de procedência mantida. Parcial provimento ao recurso. (TJ-RS - AC: 70076779305 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. “Precedentes” (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1162733/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4.ª TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

A terceira,
é de que o acidente aconteceu ao cair da noite portanto não estava completamente escuro, (“NEM CLARO NEM ESCURO”), então a questão quanto às luzes do trator estarem ou não ligadas, ou ainda se presentes ou não, não dificultaram de forma sensível a visualização do veículo em sua frente.

O que se sente em verdade em todo momento é que o autor estava desatento quando colidiu com o trator que trafegava em baixa velocidade no canto da via, como é de praxe e possível para um veículo utilitário deste porte, que não desenvolve grande velocidade, como o veículo em que se encontrava o requerido.

A tentativa de desqualificar o depoimento de sua própria testemunha,
Sra. Maricelma
, que foi ouvida como informante, se mostra em verdade duvidosa, uma vez que era ela sua testemunha, ou seja, foi trazida nos autos por sua vontade, e ao arrepio, quando esta não dá o testemunho “de seu agrado”, tenta agora desqualifica-la.

A juntada da mensagem em memoriais de que havia um interesse da Sra. Maricelma em assegurar para si parte de eventual indenização, coloca em dúvida de fato, se já não havia uma combinação entre o autor e sua ex-companheira, numa narrativa em que incriminasse o requerido de alguma forma, para assegurar a indenização para o rateio, e ante do desacerto, tenho para mim que foi de fato narrado a verdade do ocorrido, e não me parece que crível que todas as outras testemunhas pudessem entrar em conluio, já que em linhas gerais mantiveram o que a própria informante do autor narrou.

Quanto à exata localização da casa da testemunha,
Sr. Ilário,
obviamente que o km 15 onde se deu o acidente , e o km 16 onde foi informado como endereço de sua moradia, existe uma proximidade extrema entre os pontos, onde cabe perfeitamente a inconsistência do testemunho que havia afirmado estar a 30 metros do ocorrido, uma vez que o acidente pode ter ocorrido nos 970 metros do km 15 e a testemunha em questão estar no km 16, ou seja, 30 metros a frente do ocorrido, não justificando assim a sua desqualificação.

Cumpre abordar, por fim, o requerimento da agravante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de
prequestionamento
, possível violação à regra inserta nos arts. 5º, LIV da CF/88; – e da legislação infraconstitucional -especialmente Art. 5º, 6º e 10 e 373, II do CPC/2015.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Forte nos argumentos acima CONHEÇO DO RECURSO mas LHE NEGO PROVIMENTO. Com amparo no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.Entretanto, resta mantida a suspensão de sua exigibilidade vez que o autor vencido litiga sob auspícios da justiça gratuita.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022